Tribunal: TJBA
Processo: 8051475-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051475-04.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: A. G. R. P. e outros

Advogado(s)
:
TAYNA DE OLIVEIRA CUNHA, MARIANA ALVES SANTOS

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, MARIO SERGIO CABREIRA FILHO

ACORDÃO

D
IREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ANUAIS DE 72% EM 2023 E 17,9% EM 2024.
AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO ATUARIAL. FIXAÇÃO PROVISÓRIA DE ÍNDICES DA ANS. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação proposta por beneficiário de plano coletivo por adesão, deferiu tutela provisória para determinar a adequação do valor da mensalidade ao percentual de reajuste autorizado pela ANS em 2024, com emissão de boletos recalculados e fixação de multa diária de R$ 300,00.

Pleito recursal para que os percentuais da ANS também fossem aplicados ao reajuste de 2023, diante de aumentos considerados abusivos e contraditoriedade da decisão agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a determinação judicial de aplicação provisória dos percentuais da ANS aos reajustes de plano de saúde coletivo por adesão diante de aumentos expressivos e sem comprovação atuarial; (ii) saber se é cabível a extensão dessa limitação ao reajuste praticado no ano anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o direito à saúde como direito fundamental (arts. 6º e 196), sendo a prestação pela iniciativa privada permitida (art. 199), desde que compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva (art. 1º, III).

Os planos coletivos por adesão não estão vinculados aos percentuais de reajuste divulgados pela ANS para planos individuais e familiares (Lei 9.656/98, art. 35-E, §2º). Todavia, reajustes devem observar os limites do equilíbrio contratual e não podem importar em desvantagem exagerada ao consumidor, sob pena de abusividade (CDC, arts. 39, X; 51, IV).

No caso, os reajustes aplicados — 72% em 2023 e 17,9% em 2024 — elevaram a mensalidade de R$ 491,86 para R$ 1.002,78, o que, sem comprovação atuarial, evidencia a plausibilidade da alegação de desproporcionalidade.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que a manutenção dos reajustes comprometeria o acesso do agravante à assistência médico-hospitalar, essencial à preservação da saúde.

Fixação provisória dos percentuais da ANS como critério temporário para os reajustes de 2023 e 2024, até que se produzam nos autos provas suficientes para avaliar a legitimidade dos aumentos efetivamente praticados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 1º, III; 6º; 196; 199.

Código de Defesa do Consumidor, arts. 39, X; 51, IV.

Código de Processo Civil, arts. 300; 302.

Lei nº 9.656/98, art. 35-E, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1155520/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 15/02/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8051475-04.2024.8.05.0000
, tendo como agravante
A.G.R.P.

e agravada
s

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
,

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível,
à unanimidade de votos, em conhecer e

D
AR PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .